Tribunal: TJSP
Processo: 2274360-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Pretensão à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e proibição de inscrição no CADIN e de protesto da CDA mediante oferecimento de seguro garantia. Cabimento do seguro em antecipação da garantia de futura execução, que possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, e obsta a

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Pretensão à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e proibição de inscrição no CADIN e de protesto da CDA mediante oferecimento de seguro garantia. Cabimento do seguro em antecipação da garantia de futura execução, que possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, e obsta a inscrição no CADIN e o protesto. Medida condicionada ao cumprimento da exigência prevista no artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil. Não atendimento. Agravo não provido.